Tribunal: TJES
Processo: 5005254-85.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Atraso de vôo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005254-85.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIANA PEREIRA DA SILVA KIPERT
RECORRIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros (3)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5005254-85.2024.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
CLAUDIANA PEREIRA DA SILVA KIPERT

RECORRIDO:
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A,

JK AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, C. M. V. NOVA VIAGENS E TURISMO, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.

VOO CANCELADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. DANOS MORAIS MAJORADOS.

(1). Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada por CLAUDIANA PEREIRA DA SILVA KIPERT

em face de CVC

BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A

JK AGÊNCIA

DE VIAGENS FRANQUEADA,

C.M.V. NOVA VIAGENS E TURISMO ME,

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A, em síntese, alega que estava voltando de uma viagem de Portugal na data de 28 de setembro de 2023, quando foi informada que o voo de conexão de Campinas-SP para Vitoria -ES, havia sido cancelado, com a data do mesmo dia 28/09/2023 as 23h55. Alega que foi informada apenas na hora de fazer o check in, não havendo previa comunicação, sendo reacomodada para o voo do dia seguinte (29/09) pela manhã, sendo direcionada para um hotel, após aguarda por mais de 3 horas no aeroporto, alega ainda que o cancelamento gerou danos, pois reside a 3horas de viagem localizado no município de Colatina. Diante dos fatos requereu em juízo a condenação dos recorridos em danos morais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), além de indenização de R$ 3.000,00 (três mil reais) com base na teoria do desvio produtivo do consumidor.

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE

o pedido da inicial para: “CONDENAR

as requeridas,
solidariamente
, a pagarem aos autores, a título de
danos morais
, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada requerente, atualizada monetariamente a partir desta decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual”.

(3). A recorrida, CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A, apresentou embargos de declaração (ID

14561126), sendo rejeitado no (ID

14561135).

(4). Em tempo, o Requerente, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, requerendo gratuidade a justiça, e a majoração dos danos morais.

(5). O recorrido, CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A, apresentou as contrarrazões ao recurso inominado, pugnando pela manutenção do ato sentencial na forma imposta pelo juízo a quo.

(6). Por sua vez, o Requerido AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A, ora Recorrido, apresentou as contrarrazões ao recurso inominado, pugnando pela manutenção do ato sentencial na forma imposta pelo juízo a quo.

(7). A relação jurídica havida entre as partes é norteada pelo Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a recorrente adquiriu como destinatário final os serviços ofertados pelas recorridas no mercado de consumo, enquadrando-se as partes, pois, nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos art. 2º e 3º do CDC, sendo a responsabilidade das Recorridas de natureza objetiva.

(8). Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ora recorrida, motivo pelo qual comungo do entendimento exarado pelo juízo de primeiro grau.

(9). Todavia, embora precisamente identificada pelo Juízo sentenciante a lesão à esfera extrapatrimonial da Recorrente, entendo que o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se dissonante da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de desproporcional, ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser majorado para o patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), considerando os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(10). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito
,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para majorar o quantum arbitrado a título de compensação por danos morais R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida.

(11). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)